Tribunal: TJBA
Processo: 8087499-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087499-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NILZETE MARIA DA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CARLA LISBOA QUEIROZ, JESSICA NOVAES FONSECA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, ao reconhecer a validade de empréstimo pessoal não consignado, celebrado entre as partes com juros abaixo da média de mercado.

A parte embargante sustenta erro material, ao argumento de que o contrato objeto da lide seria consignado, e não pessoal não consignado, como afirmado no acórdão. Alega ainda abusividade da taxa de juros aplicada no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou qualquer outro vício sanável por meio dos embargos de declaração, conforme prevê o art. 1.022 do CPC/2015, de modo a justificar eventual alteração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não reúnem os requisitos legais do art. 1.022 do CPC/2015, pois não se verifica no acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A alegação de que o contrato seria consignado já foi expressamente afastada pelo acórdão embargado, com base na documentação constante dos autos, que comprova tratar-se de contrato pessoal com débito em conta corrente, modalidade distinta da prevista na Lei nº 10.820/2003.

A análise da suposta abusividade dos juros também foi enfrentada, tendo sido reconhecido que a taxa contratada está inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, afastando-se, portanto, qualquer indício de abusividade.

Os embargos demonstram apenas a inconformidade da parte com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da demanda, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo quando configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
“2. Não caracteriza erro material o inconformismo da parte com a qualificação jurídica dada aos fatos devidamente demonstrados nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.11.2019 (Tema 1085/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente à Apelação n.º
8087499-33.2021.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante,
NILZETE MARIA DA SILVA
, e Embargado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01